Tribunal: TJSP
Processo: 2268402-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em concreto, em função de suas peculiaridades. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268402-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é impetrante ABRÃO
DEZIDÉRIO RODRIGUES e Paciente ALAN BEZERRA DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
2
Habeas corpus no 2268402-57.2019.8.26.0000
Comarca: Ilha Solteira
Impetrante: ABRÃO DEZIDÉRIO RODRIGUES
Paciente: ALAN BEZERRA DOS SANTOS SILVA
Corréus: JHONATAN FERREIRA DOS ANJOS PEIXOTO, LUCAS
HENRIQUE EUFRAZIO DIAS, PAULO HENRIQUE RODRIGUES,
ESTEVÃO DOS SANTOS DEDONE e MATHEUS BONFIM DE
SOUZA
Voto no 12760
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao
tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no
11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Pedido para
que o paciente aguarde a tramitação processual em
liberdade, com base em seus atributos pessoais e
excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar
prazo certo e definido para formação da culpa, visto que
cada caso deverá ser examinado em concreto, em
função de suas peculiaridades. Presentes os requisitos
da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que
a decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente ALAN BEZERRA DOS SANTOS SILVA, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Ilha Solteira.
Sustenta o impetrante, em síntese, que contra o paciente foi
imputada a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n°
11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Aduz, entretanto, haver excesso de prazo na tramitação da ação,
causando ao paciente, preso desde 02 de julho de 2019, o indesejado constrangimento
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
3
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos, tais
como ser estudante, ter bons antecedentes, possuir endereço certo e emprego fixo.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para revogar a
ordem de prisão em favor do paciente (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 437/439). Vieram as
informações (fls. 442/443) a d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
446/461), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos originários que o paciente foi preso em
flagrante em 02 de julho de 2019, com a decretação da sua prisão preventiva no dia
seguinte, pois, segundo a denúncia, teria se associado em data anterior com Matheus
Bonfim De Souza, Lucas Henrique Eufrazio Dias, Jhonatan Ferreira dos Anjos Peixoto,
Paulo Henrique Rodrigues e Estevão dos Santos Dedone, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Além disso, conforme a inicial acusatória, no dia 02 de julho de
2019, por volta das 20h30min, na Rodovia SP-595, próximo ao Terminal Rodoviário, e na
Rua 49, no 136, Jardim Aeroporto, na cidade de Ilha Solteira, o paciente e os corréus
traziam com eles, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, um
tijolo de crack, com peso aproximado de 434 gramas; uma pedra de crack, com peso
aproximado de 34 gramas; dezoito comprimidos de ecstasy, com peso aproximado de 18
gramas; um tijolo de maconha, com peso aproximado de 335 gramas; nove porções de
“maconha”, com peso aproximado de 52 gramas; dois papelotes de cocaína, com peso
aproximado de 03 gramas; trinta e oito papelotes de crack, com peso aproximado de 07
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.
243/251 dos autos de origem)
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
4
encontra-se devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade, conforme bem assinalado pelo juízo de piso na decisão
de fls. 154/157 da origem.
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
5
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
De outro lado, como se pode observar das informações prestadas, o
trâmite do processo de origem se revela regular, não se verificando demora na formação da
culpa.
Ressalte-se que se trata de caso complexo, com seis corréus e em
que foi necessária a expedição de carta precatória (fls. 442/443), não se observando, até o
presente, a ocorrência de excesso injustificado que possa ser atribuído à inércia ou desídia
na atividade do Ministério Público ou do MM. Juiz de Direito.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
6
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
ENTRE
ESTADOS
DA
FEDERAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
COCAÍNA
APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS
E
NECESSIDADE
DE
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO
DESIGNADA
PARA
29/11/2018. 1. A validade da segregação cautelar está
condicionada
à
observância,
em
decisão
devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão
preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez
referência à gravidade concreta da conduta imputada ao
recorrente, que, apesar de não ostentar antecedentes criminais,
foi flagrado na BR-222, na companhia de outros 3 indivíduos,
transportando elevada quantidade de cocaína (20,700kg no
veículo conduzido pelo recorrente e 21,800kg no outro veículo
conduzido por um dos corréus). Dessarte, evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública. 3. A aferição do excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do
processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente
matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem
como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. 4. No caso, não se verifica nenhuma desídia do magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268402-57.2019.8.26.0000 -Voto no 12760
7
na condução do feito, que, apesar de contar com pluralidade de
réus e demandar a expedição de cartas precatórias, está com a
audiência de instrução e julgamento designada para 29/11/2018.
5. Recurso desprovido. (RHC 102.740/CE, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 26/11/2018, grifos nossos)
Note-se que o prazo para que se conclua a instrução criminal, em se
cuidando de réu preso, deve ser analisado caso a caso, só configurando constrangimento
ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado.
Não obstante, o excesso de prazo só constitui coação ilegal quando
motivado pelo descaso do Juízo, de forma que o atraso seja totalmente injustificado, o que
não é o caso, tendo em vista as necessidades advindas da regular persecução penal,
situações aptas a justificar, sem mais bastar, o trâmite mais delongado. Aliás, isso também
resulta em garantia ao próprio réu da tramitação processual justa.
O excesso, para constranger, deve ser imotivado, fruto do descaso,
o que, mais uma vez, não se constata dos autos.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos em favor do
paciente no presente writ, entende-se não ser o caso de concessão da ordem, pois não há se
falar em excesso de prazo na formação da culpa, já que não se pode imputar ao Juízo a
demora na conclusão dos autos, devido às peculiaridades do feito.
Portanto, não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem pretendida.
Reinaldo Cintra
Relator